Tribunal: TJES
Processo: 5009605-17.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Correção Monetária; Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009605-17.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WELLINGTON MARTINS DE PAULO

AGRAVADO: GAFOR S.A. e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA –
MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO V. ACÓRDÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Preliminar de não conhecimento:
das razões recursais verificam-se de plano as alegações de omissão do acórdão recorrido, hipótese que autoriza a oposição dos aclaratórios (art.1.022, II, CPC), sendo certo que a efetiva existência, ou não, do vício apontado é questão que deve ser analisada no mérito recursal.
Preliminar rejeitada.

2. Mérito:
Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada.

3. O acórdão recorrido enfrentou todas as questões necessárias ao julgamento do recurso, insurgindo-se
o
embargante contra matéria abordada no v. acórdão, sem qualquer
omissão.

4. Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

5
.
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar e, no mérito, por igual votação, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5009605-17.2022.8.08.0000

EMBARGANTE:
GAFOR S/A

EMBARGADO:
WELLINGTON MARTINS DE PAULO e COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

GAFOR S/A

opôs embargos de declaração em face do v. acórdão de Id 5801878, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
WELLINGTON MARTINS DE PAULO
, ora embargado, para
“
excluir o fator redutor fixado no pronunciamento vergastado e fixar honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor incontroverso e o efetivamente pago”.

Nas razões de Id 5930591, o embargante sustenta, em síntese, que o aresto é omisso, pois:
I)
ante a ausência de liquidez do acórdão que determinou o pagamento da pensão em prestação única, foi necessário novo arbitramento, não havendo que se falar em trânsito em julgado da quantia fixada anteriormente para pagamento mensal;
II)
o reconhecimento da incidência de fator de redução não representa qualquer ofensa à coisa julgada, tratando-se, em realidade, de mera consequência do pagamento de pensão em cota única;
III)
incabível a incidência de honorários advocatícios sobre o valor total do débito, incluindo as verbas controvertidas relativas à pensão mensal, inexigíveis.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO EMBARGADO

Em suas contrarrazões de Id 5387587, o embargado
WELLINGTON MARTINS DE PAULO
suscita preliminar de não conhecimento do recurso pela ausência de vícios que autorizem sua interposição.

Razão, contudo, não assiste ao embargado, uma vez que das razões recursais verificam-se de plano as alegações de omissão do acórdão recorrido, hipótese que autoriza a oposição dos aclaratórios (art.1.022, II, CPC), sendo certo que a efetiva existência, ou não, do vício apontado é questão que deve ser analisada no mérito recursal.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Compulsando detidamente os autos, depreende-se que o agravado, ora embargante, foi originalmente condenado ao pagamento de pensão, em prestação única, por decisão já transitada em julgado.

Em sede de cumprimento de sentença, pugnou pela incidência dos juros regressivos sobre o valor da pensão, o que foi deferido pelo magistrado
a quo.
Interposto Agravo de Instrumento pela parte adversa, o então relator, em. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, acompanhado, à unanimidade, pelos eminentes membros desta Terceira Câmara Cível, deu provimento ao recurso para

“
excluir o fator redutor fixado no pronunciamento vergastado e fixar honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor incontroverso e o efetivamente pago”.

Não prospera, contudo, a alegação de que o acórdão recorrido seria omisso por não ter se pronunciado expressamente a respeito das teses aventadas pelo embargante em suas contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

Isso porque, em que pese a argumentação contrária à configuração de ofensa à coisa julgada apresentada pelo ora embargante, o acórdão recorrido (Id 5801878) foi contundente ao consignar:

[...]

ainda que o agravado apresente judiciosa fundamentação alusiva ao tema,
entendo que tal matéria deveria ter sido tratada na fase de conhecimento, o que não foi observado.

Destarte, em respeito ao princípio da fidelidade do título, a execução fundada em título executivo judicial deve guardar rigorosa relação com a coisa julgada, impedindo que qualquer das partes se oponha aos seus termos, porquanto a matéria debatida se encontra abarcada pela eficácia preclusiva da coisa julgada.

[...]

Assim, depreende-se que o referido
decisum
entendeu já ultrapassado o momento para a discussão a respeito da redução do valor almejada pelo embargante.

Da mesma forma, com relação aos honorários arbitrados, tem-se que o acórdão embargado foi claro ao estabelecer como base de cálculo a
“
diferença entre o valor
incontroverso
e o efetivamente pago
”
, não havendo que se falar, pois, em incidência sobre os valores supostamente tidos por controversos pelo recorrente.

Nada obstante, o c. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada [...], sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”
(Edcl no MS 0257056-62.2014.3.00.0000/DF, S1- Primeira Seção, Relatora: Diva Malerbi, Data de Julgamento: 08/06/16, Data de Publicação: 15/06/2016).

Ademais, sobreleva destacar, ainda, que é desnecessário que o julgador se manifeste sobre cada um dos artigos constitucionais e infraconstitucionais eventualmente indicados pelo embargante em seus aclaratórios com o objetivo de prequestioná-los, tendo em vista que, com o advento do art.1.025 do Código de Processo Civil, “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados
”.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
"os embargos de declaração só se prestam a sanar
obscuridade, omissão, contradição ou erro material
porventura existentes no acórdão,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso e ao prequestionamento de dispositivos constitucionais"

(EDcl no AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 07/12/2020).

Ademais, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Por fim, registro que não há que se falar em imposição da multa prevista no art.1.026 do CPC, uma vez que, apesar de não estarem presentes os vícios apontados, não se vislumbra a manifesta tentativa de retardar o andamento do feito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator